Tribunal: TJMT
Processo: 0002431-79.2015.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002431-79.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (APELANTE), ANA PIEROLI DIAS SEGANTIN - CPF: 041.687.669-26 (ADVOGADO), FABIO ROTTER MEDA - CPF: 993.994.079-34 (ADVOGADO), DANTE GASTONI SWAIN CONSELVAN - CPF: 580.230.709-91 (ADVOGADO), SILVIA MARIA CARNASCIALI SWAIN - CPF: 362.761.119-53 (APELANTE), NILSON URQUIZA MONTEIRO - CPF: 449.554.649-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA - CPF: 225.694.309-78 (ADVOGADO), MARIO CONSELVAN - CPF: 120.740.809-30 (APELANTE), ALEXEY GASTAO CONSELVAN - CPF: 623.410.499-15 (ADVOGADO), CLEUSA CONCEICAO VICARIO CONSELVAN - CPF: 490.319.299-72 (APELANTE), ANTONIO CONSELVAN NETO - CPF: 006.923.019-68 (APELANTE), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), MARIA GERALDA DE OLIVEIRA CONSELVAN - CPF: 022.962.679-39 (APELANTE), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (APELADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), MARIA GERALDA DE OLIVEIRA CONSELVAN - CPF: 022.962.679-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CONSELVAN NETO - CPF: 006.923.019-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA MARIA CARNASCIALI SWAIN - CPF: 362.761.119-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), WAGNER ROBERTO PEREIRA DE LIMA - CPF: 481.148.049-04 (ADVOGADO), ANA PIEROLI DIAS SEGANTIN - CPF: 041.687.669-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE SUPRIMENTO DE OUTORGA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – REMUNERAÇÃO MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL RURAL – PROPRIEDADE COLETIVA – COISA JULGADA RESTRITA ÀS PARTES ANUENTES – PREJUÍZO A TERCEIROS NÃO DEMONSTRADO – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mesmo quando se trata de propriedade coletiva, o juízo de origem pode determinar o cumprimento do Contrato de Prestação de Honorários Advocatícios se a coisa julgada se restringir às partes anuentes e não tiver sido demonstrado prejuízo aos direitos dos coproprietários não anuentes.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Ordinária de Suprimento de Outorga julgada procedente para declarar o direito dos autores “
à escrituração, em seu nome, do domínio de 8% da área total da Fazenda Santa Rosa I, em substituição à expressa vontade dos réus proprietários, cuja parte será descontada da cota daquele que assinou o contrato que se cobra
”, e condenar os réus ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes alegam violação ao princípio da vedação à decisão surpresa pois o mérito foi apreciado antes da prolação de despacho saneador e do encerramento da fase de instrução.

Argumentam sua ilegitimidade passiva visto que jamais mantiveram qualquer vínculo jurídico com os apelados.

Aduzem que não há interesse de agir da parte contrária uma vez que o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios previa três formas distintas de pagamento, dentre as quais sobressai a por quantia certa, e também porque essa escolha competia aos devedores Dante e Silvia (art. 252 do Código Civil).

Ressaltam que o pedido é juridicamente impossível porque terceiros não anuentes não podem ser prejudicados pelo ajuste firmado exclusivamente entre o advogado e os clientes.

Arguem que, por força dos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil, não pode haver adjudicação em contratos distintos de Compra e Venda.

Acrescentam que não estão obrigados por lei ou contrato a permanecerem em condomínio nem com os demais herdeiros, tampouco com os advogados que contrataram.

Discorrem sobre a diferença entre a formação de condomínio convencional e voluntário, e sobre o art. 1.314 do Código Civil, e ressaltam que os contratantes só poderiam dispor da parte que lhes pertence.

Assinalam que Dante e Silvia já pagaram o que era devido aos apelados, pois estes consignam na inicial que receberam a posse de 8% da Fazenda.

Apontam ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo já que foram cumulados pedidos diversos contra réus igualmente distintos, o que fere o art. 327 do CPC.

Pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 178248810.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Defiro
o benefício da justiça gratuita aos apelantes apenas em relação ao presente Recurso, com amparo no art. 98, §5, do CPC, e no princípio constitucional do amplo acesso à Justiça.

Rejeito
a impugnação apresentada em contrarrazões pelos apelados, visto que, apesar de citarem o conjunto de bens imóveis de propriedade da outra parte, não demonstraram que a renda mensal atual deles lhes permite efetuar o preparo sem prejuízo do sustento próprio e da família (art. 373, inciso II, do CPC).

Extrai-se dos autos que a partir de 1979 os irmãos Dante, Antônio e Mário (juntamente com as respectivas esposas) adquiriram em conjunto diversas porções de terra e formaram a Fazenda Santa Rosa I, com aproximadamente 24.670,86 hectares, situada em Sorriso-MT.

A respectiva partilha não foi providenciada no tempo e modo oportunos, e o imóvel foi mantido no domínio apenas do casal Dante e Silvia.

Devido a desentendimentos entre os coproprietários, os apelantes buscaram o reconhecimento da sociedade de fato no processo n. 0022314-38.2004.8.16.0014, que tramitou na 7ª Vara Cível de Londrina-PR e que está em fase de liquidação de sentença.

Em 23-8-2012 os apelantes ajuizaram a Ação de Divisão de Terras Particulares, logo depois de os apelados Dante e Silvia obterem a Reintegração de Posse da Fazenda Santa Rosa I, que na época estava sendo invadida por posseiros.

A 2ª Vara Cível de Sorriso-MT consignou que não há interesse de agir na Ação de Divisão de Terras Particulares n. 0006148-07.2012.8.11.0040, visto que está pendente liquidação de sentença na Justiça Estadual do Paraná para delimitação do ativo e passivo da Sociedade bem como da cota-parte de cada condômino.

Os apelados ingressaram com os autos n. 0002431-79.2015.8.11.0040 visando a contraprestação dos serviços advocatícios prestados a Dante e Silvia na defesa da posse da área contra as citadas invasões de terceiros.

Com fundamento nos termos contratuais, o juízo de origem julgou procedente o feito e determinou que, da porção que lhes couber, devem ser reservados 8% da Fazenda Santa Rosa I para pagarem os apelados.

Não se trata de decisão surpresa, pois não está fundamentada em matérias não discutidas previamente pelas partes (artigos 9º e 10 do CPC).

Foram oportunizadas a contestação pelos réus e a impugnação pelos autores.

Logo, tinha de ser aplicado o art. 355 do CPC se não havia a necessidade de produção de outras provas, uma vez que as questões processuais pendentes podem ser apreciadas na própria sentença, antes de se adentrar no mérito, e não existe a obrigatoriedade de prolação de despacho saneador (art. 357 do CPC).

As alegações de ilegitimidade passiva, diversos tipos de condomínio, extinção da obrigação por pagamento, impossibilidade jurídica do pedido e ausência de interesse de agir não levam em conta que a sentença delimitou com clareza que os 8% da totalidade das terras devem ser abatidos do quinhão de Dante e Silvia.

Dessa maneira, diferentemente do que consta nas razões recursais, o Contrato celebrado exclusivamente entre esse casal e o apelado está a eles restrito e a sentença não impôs prejuízo algum às pessoas que não participaram da avença.

O juízo
a quo
ressaltou que quaisquer despesas assumidas pelos contratantes para a defesa e conservação da coisa comum podem ser pleiteadas em Ação Regressiva contra os beneficiados.

Assim, não foi judicialmente declarada a formação de nenhum condomínio entre os apelantes e os apelados, como estabelecem os artigos 492 e 506 do CPC.

O pagamento mediante a entrega de fração da área que os contratantes pretendiam proteger não fere o ordenamento jurídico, e o credor tem o direito de exigir o cumprimento do acordo.

A petição inicial nesse sentido mostra que os apelantes foram apontados no polo passivo da lide porque a propriedade permanece indivisa.

O interesse de agir representa a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (uma utilidade) que de outro modo não seria possível alcançar.

Para ingressar com a demanda, toma-se como base o binômio necessidade-utilidade. Todavia, o ordenamento jurídico pátrio prevê outras maneiras de os apelantes reclamarem o suposto direito.

Se os apelados estão na posse de 8% da Fazenda Santa Rosa I e a intensa litigiosidade entre o contratante e os demais coproprietários lhes impede de promoverem a transferência cartorária dessa parte da área, é essencial a intervenção do Poder Judiciário.

É notório na inicial que não existem pedidos diversos contra réus distintos (art. 327 do CPC).

Para ilustrar:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – COISA JULGADA RESTRITA ÀS PARTES ANUENTES – PREJUÍZO A TERCEIROS NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – DEVIDA OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 55, §3º, E 506, DO CPC – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Se a coisa julgada está legalmente restrita às partes anuentes no acordo e não foi demonstrado o risco de prejuízo aos direitos de terceiros, a sentença
homologatória
está apta a produzir todos os seus efeitos civis (art. 506 do CPC)
. “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles” (§ 3º do art. 55 do CPC)
”. (TJMT, N.U 0001157-41.2008.8.11.0100, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 25-10-2023, DJE de 26-10-2023, sem grifos no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COISA JULGADA - OFENSA.
De acordo com o art. 506 do CPC, a coisa julgada ocorre entre as partes e não prejudica terceiros, sendo inviável a discussão de fatos supervenientes, sobretudo capazes de atingir direitos de terceiros, o que demanda ajuizamento de nova ação
”.

(TJMG, Agravo de Instrumento n. 1.0000.18.121780-3/003, relator Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, julgamento em 13-4-2023, publicação da Súmula em 19-4-2023, sem destaques no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
(...)
INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O interesse processual se alicerça no binômio necessidade e adequação, em que a necessidade se traduz na indispensabilidade da atuação do Poder Judiciário, por meio do processo, para obter a satisfação de um interesse, e a adequação mostra-se configurada quando a tutela requerida ao Poder Judiciário é a adequada para sanar o problema apresentado
.
(...)
3. Apelo conhecido e não provido
”. (
Acórdão n. 1113141
, AP n. 07006552020188070004, 1ª Turma Cível, TJDF, relatora Simone Lucindo, julgamento em 1º-8-2018, publicação em 7-8-2018, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023